Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724458-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS TELES MACIEL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Matheus Teles Maciel em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na alteração do Edital n. 01/2022 – SEAGRI/DF, que, às vésperas do término do prazo de dois anos da homologação do certame, modificou o subitem 20.1.1, alínea “b”, prorrogando o prazo de nomeação dos candidatos aprovados para todo o período de validade do concurso. O processo está na pauta de julgamento na 39a Sessão Virtual desta Segunda Câmara Cível, com data de início do julgamento em 01/12/2025 (ID 78441425). Na petição de ID 78722253, o impetrante reforça sua tese e reitera o pedido de concessão da segurança. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator